Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729366-33.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CLAUDIO MARIANO OLIVEIRA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa do réu contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que, atendendo à soberana decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e reconheceu a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, condenando-o a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (1) se a circunstância judicial referente às consequências do crime deve ser valorada negativamente; (2) qual deve ser o quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria da pena; e, (3) se deve ser afastada a valoração negativa referente à circunstância judicial da conduta social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal. 4. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a valoração negativa das consequências do crime, pois a vítima deixou uma filha de 8 (oito) anos de idade em situação de desamparo afetivo e material, o que extrapola o tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021